Tribunal: TJES
Processo: 5003247-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se a autora realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.

4 - Comprovou a Agravante que recebia remuneração de R$ 1.534,41 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) na função de atendente, estando atualmente afastada de seu trabalho em decorrência do acidente automobilístico que ensejou a demanda, percebendo auxílio-doença no valor de R$ 1.427,97 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOICE IZIDORO DOS REIS

AGRAVADO: S F INFOREDE LTDA - ME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se a autora realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.

4 - Comprovou a Agravante que recebia remuneração de R$ 1.534,41 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) na função de atendente, estando atualmente afastada de seu trabalho em decorrência do acidente automobilístico que ensejou a demanda, percebendo auxílio-doença no valor de R$ 1.427,97 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003247
-
02
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOICE IZIDORO DOS REIS

AGRAVADO
:
S. F. INFOREDE LTDA-ME.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOICE IZIDORO DOS REIS
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
S. F. INFOREDE LTDA-ME.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 4655995) sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao benefício, não havendo nos autos nenhum documento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, sendo esta corroborada, ainda, pela documentação apresentada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito, sob a alegação de que, se a autora realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.

Ademais, comprovou a Agravante que recebia remuneração de R$ 1.534,41 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) na função de atendente, estando atualmente afastada de seu trabalho em decorrência do acidente automobilístico que ensejou a demanda, percebendo auxílio-doença no valor de R$ 1.427,97 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.